Tribunal: STF
Processo: HC 188556
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 588.198/MS. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente (nascida em 5/10/1980) foi condenada à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), pois, em conjunto com outro indivíduo, estaria ‘transportando 43kg de substância comumente conhecida como 'maconha'. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou a medida acauteladora. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF, nos termos seguintes:
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/ STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.). 
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 
    No caso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a superação do enunciado da Súmula n. 691/STF. 
    Com efeito, o Juiz sentenciante, ao manter a prisão cautelar, enfatizou a necessidade de garantia da ordem pública ante a "natureza, quantidade e o modo de a condicionamento da droga apreendida (72 tabletes de maconha totalizando 43kg)" (fls. 75-76). 
    Prima facie, também foi adequadamente negada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, visto que foi ressaltada a elevada quantidade de entorpecentes apreendida e outras circunstâncias do caso concreto, veja-se (fl. 73): 
    "In casu, embora os acusados sejam tecnicamente primários e não ostentem maus antecedentes, o modus operandi empregado para a prática ilícita indica elevado requinte, máxime considerando o alto custo, bem como a elevada quantidade do entorpecente apreendido (43 quilos de maconha). Outrossim, a logística empregada para a prática do delito, especialmente o envolvimento de outras pessoas responsáveis por preparar o veiculo e entregá-lo aos réus, aponta com total segurança que os acusados não ostentam as características de mera 'mula do tráfico' ou de 'pequeno traficante', muito pelo contrário, indica uma provável ligação e/ou conhecimento e contato com organização criminosa, pois um indivíduo sozinho jamais teria condições de transportar 43 quilos de maconha para serem entregues em São Paulo, situação que inviabiliza em absoluto o reconhecimento do privilégio legal inscrito no art. 33, 4º, da Lei I I .343/06. Ademais, conforme já mencionado, as circunstâncias do crime, especialmente a elevada quantidade da droga apreendida, por si sós impossibilitam o reconhecimento da minorante." 
    Nesse sentido: 
    […]
    Desse modo, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a paciente tem o evidente direito à benesse do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, em razão de cumprir todos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei, bem como o direito a concessão de Prisão Domiciliar prevista no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 do Supremo Tribunal Federal e a concessão de Progressão de Regime conforme exposto pelo artigo 112, § 3º, inciso III e IV da LEP, estando presa longe do seu núcleo familiar, de seus filhos, mesmo sendo primária e ostentando bons antecedentes. Requer, assim, a concessão da ordem, nos termos seguintes:
    seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, diante do CONSTRANGIMENTO ILEGAL e EXCESSO DE PRAZO que a PACIENTE vem sofrendo pelos efeitos maléficos do processo, bem como que seja “data máxima vênia” aplicado o redutor previsto no artigo 33 parágrafo 4º da lei 11.343/06, visto que preenche os requisitos e converta por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA DRÁSTICA, além de conhecer a progressão prevista no artigo 112, § 3º, inciso II e IV da LEP, posto que já cumpriu 1/8 da pena no regime fechado (mais gravoso). 
    Acolhido o pedido acima, requeiro que seja fixado o regime aberto, convertendo-se a pena em restritivas de direito, ou, o semiaberto para início de cumprimento da pena, em caso do indeferimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, à luz do artigo 33, §3º do Código Penal, por ser réu primário e por ser a fundamentação do M.M Juiz e do E. TJ/MS totalmente equivocada sem a correta obediência a súmulas e entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal e E. Superior Tribunal de Justiça. 
    Subsidiariamente, requer liminarmente a imediata correção do regime inicial fixado, para que o Paciente aguarde o julgamento do mérito deste remédio heroico no regime inicial adequado, ou seja, a modificação do regime inicial FECHADO para o ABERTO, tendo em vista que a paciente faz jus a tal direito, sendo certo que a vedação a este instituto da forma como realizada foi considerada inconstitucional pela Corte suprema. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente